Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-69.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004249-69.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR XAVIER - CPF: 705.032.961-47 (APELANTE), MARCELO BALDIN - CPF: 797.364.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUIS SALLA - CPF: 007.485.170-57 (VÍTIMA), SANDRELY DE MIRANDA EIDAN SALLA - CPF: 730.007.361-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I E II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DO RÉU – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE –

ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA – CONFISSÃO DO AGENTE –
DE OFÍCIO
– DECOTE DA QUALIFICADORA “ESCALADA” – ESFORÇO INCOMUM NÃO DEMONSTRADO – PENA REDIMENSIONADA –

3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DO TCCR/TJMT – 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “C”, DO CP – SÚMULA N. 269 DO STJ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava a apropriação patrimonial, via invasão de domicílio.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, a circunstância qualificadora está em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual. Por outro lado, de ofício, a qualificadora “escalada” deve ser decotada, pois, embora a via empregada represente anormal, não se verifica o esforço incomum.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Consoante o
Enunciado Orientativo n.o 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa quando não amparar similitude com a pena privativa de liberdade.

Em se tratando de réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizado um regime mais brando, a teor da Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdecir Xavier
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal no 1004249-69.2022.8.11.0051, em que foi condenado pelo crime previsto no
art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a pena em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 200353383)

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com os seguintes objetivos:

a)

A desclassificação da conduta narrada para aquela tipificada no art. 150 do Código Penal;

b)

Seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto, prevista no § 4o, incisos I, do artigo 155 do Código Penal, ante a inexistência de Laudo Pericial competente para atestar que houve a destruição ou o rompimento de obstáculo em análise, bem como não foi apresentada justificativa para não realização do referido exame;

c)

Seja reformada a r. sentença promovendo a readequação da pena base com base no entendimento do STJ no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial;

d)

Seja reformada a sentença, a fim de que seja afastada pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução;

e)

Seja reformada a r. sentença a fim de fixar o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena, considerando o quantum da pena estabelecido na sentença. (Id. 200353402)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a condenação do apelante. (Id. 200353404)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 206971678)

Sumário: Sentença penal condenatória – Réu condenado pela conduta tipificada no artigo 155, §4°, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva: 1) Requer a desclassificação do crime de furto tentado para violação de domicílio (art. 150 do CP) – 2) Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo – 3) Alternativamente requer a revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade, afastamento da pena de multa e alteração do regime prisional – Pleitos que não procedem – 1) Comprovado que o APELANTE adentrou no imóvel das vítimas com evidente intenção de subtrair objetos, inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 150 do CP – 2) Julgados do STJ e TJMT reconhecendo a possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova – Relatório de informações elaborado por investigador de contém inúmeras fotos do local dos fatos e demonstram que a cerca elétrica da residência foi rompida – 3) Fundamento idôneo para aplicação da pena-base acima do mínimo legal – Pagamento das custas processuais é efeito da condenação (art. 804 do CPP), eventual suspensão de pagamento é matéria afeta ao juízo da execução penal – Julgados no sentido de que em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdecir Xavier
, contra os termos da sentença em que foi condenado pelo crime tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal (furto qualificado), que tramitou na 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/10/22, por volta de 06h30min, na residência situada na Rua Curió, n.o 906, Bairro Cidade Alta II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis que encontrasse no local, de propriedade dos ofendidos Cleber Luis Salla e Sandrely de Miranda Eidan Salla, não se consumando o delito por circunstância alheia à vontade do denunciado.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s)

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, por volta de 06h30min, o denunciado se deslocou até à residência dos ofendidos, situada na Rua Curió, n.o 906, Bairro Cidade Alta II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o intuito de praticar um furto no local.

Na oportunidade, o denunciado destruiu parte da cerca elétrica instalada no local, de forma que conseguiu escalar e pular o portão que guarnecia a casa dos ofendidos (conforme se constata pelas imagens de ID Num. 104091814 – págs. 02/03), de tal maneira que ingressou no interior da residência procurando bens para subtrair.

Na ocasião, a ofendida Sandrely encontrava-se na casa, dormindo, ao que acordou com o latido de seu cachorro, de modo que ao se dirigir até a cozinha deparou-se com o denunciado e gritou, o que fez com que ele se evadisse do local.

Logo após, a ofendida ligou para seu esposo (ora ofendido), que já havia saído de casa para trabalhar, comunicando os fatos, de modo que ele acionou a Polícia Militar e retornou à residência.

Nesse momento, o denunciado ainda se encontrava nas proximidades da residência, instante em que foi avistado pelo ofendido Cleber, que ao confirmar as características do denunciado com sua esposa, passou a segui-lo, repassando aos policiais a localização dele.

Desse modo, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até ao local indicado, oportunidade em que os policiais que a integravam lograram êxito em abordar o denunciado, que na ocasião admitiu aos policiais que havia entrado na residência dos ofendidos para praticar furto.

Em razão do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Vê-se, portanto, que este furto só não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado, posto que ele se viu na iminência de ser flagrado na execução do delito, não lhe restando outra alternativa a não ser empreender fuga imediatamente.

Ante o exposto, denuncio VALDECIR XAVIER como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]” (Id. 200353349)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de tentativa de furto qualificado, nos moldes do art. 155, § 4°, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), c/c o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo diretamente à análise do mérito.

O Parquet ofereceu denúncia em desfavor do Réu, imputando a conduta tipificada no artigo 155, §§ 4°, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa;

(...) § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...)”.

“Art. 14 - Diz-se o crime: (...) II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)”

A pretensão punitiva estatal merece procedência, visto que estão comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime supramencionado.

A
materialidade
encontra comprovação no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de informações, relatório n.o 2022.7.99566, assim como pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em relação à
autoria
delitiva do crime de furto qualificado tentado também ficou comprovado nos autos.

Segundo consta na denúncia, em suma, no dia 24/10/22, por volta de 06h30min, na residência situada na Rua Curió, n.o 906, Bairro Cidade Alta II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis que encontrasse no local, de propriedade dos ofendidos Cleber Luis Salla e Sandrely de Miranda Eidan Salla, não se consumando o delito por circunstância alheia à vontade do denunciado.

O Acusado, ao ser interrogado em Juízo,
confessou
a prática delituosa, afirmando ter tentado cometer o delito na intenção de sustentar seu vício em entorpecentes.

Corroborando com a confissão do Acusado, a vítima CLEBER LUIS SALLA, em depoimento prestado em Juízo, relatou que, ao receber a ligação de sua esposa informando sobre a entrada do suspeito na residência da família, este retornou imediatamente para sua residência e acionou a polícia militar, sendo que, ao chegar no local, se deparou com o suspeito nas proximidades do local, com as mesmas características físicas relatadas por sua esposa.

Diante da localização do suspeito, o Acusado ligou para sua esposa e a indagou se o suspeito estava utilizando tênis vermelho e conduzia uma motocicleta vermelha, oo que foi confirmado com ela, sendo que, então, passou a acompanhar o suspeito e informou a Polícia Militar sobre a sua localização atualizada, tendo sido realizada sua prisão em flagrante.

Por necessário, imperioso ressaltar que a
palavra da vítima
em delitos patrimoniais possui especial relevância como meio de prova, notadamente porque este tipo de crime ocorre normalmente às escuras, sem a presença de testemunhas. Assim, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há dúvidas acerca da autoria criminosa do acusado no delito narrado na prefacial acusatória. Sobre o tema, colha-se os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado em caso semelhante:

[...]

A Defesa requer que o delito imputado na denúncia seja desclassificado para o delito de invasão de domicílio, disposto no artigo 150 do Código Penal, afirmando que o réu apenas adentrou no domicílio, sem iniciar os atos executórios para a efetiva subtração de bem.

Entretanto, tal tese não merece prosperar. Isso porque, o próprio acusado, ao ser ouvido em juízo, afirmou que teria adentrado a residência com o objetivo de furtar. Vejamos: “(...) estava a uns três dias usando droga. Bebendo e usando droga. Eu trabalhei numa fazenda, peguei um dinheiro e eu não consegui segurar né (...) aí acabou o dinheiro, se eu falasse que não era pra furtar eu seria um grande mentiroso, né, porque o cara numa situação dessa. Aconteceu isso mesmo. (...)” (Interrogatório prestado em Juízo)

Assim, resta evidente que o furto só não se consumou por circunstância alheia a vontade do agente, notadamente pelo fato da vítima ter percebido a presença do Acusado e ter começado a gritar.

[..]

Assim, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há dúvidas acerca da autoria criminosa do acusado no delito narrado na prefacial acusatória.

Outrossim,
as qualificadoras da pena
, previstas no §4°, incisos I e II, do artigo 155, do Código Penal, restaram sobejamente configuradas, eis que, das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, extrai-se que o Réu praticou o crime de furto mediante rompimento de obstáculo, concernente à destruição (rompimento) de parte da cerca elétrica da residência, bem como, mediante escalada.

A Defesa se insurge, todavia, quanto à aplicação da qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo, prevista no inciso I, do
§ 4o
, do artigo 155 do
Código
Penal, ante a inexistência de exame de corpo de delito confeccionado por peritos oficiais, nos moldes dos artigos 158 e seguintes da legislação processual penal vigente.

Neste caso, a qualificadora de
rompimento ou destruição de obstáculo
restou comprovada por meio do depoimento prestado pela vítima Cleber, tanto na esfera investigativa quanto em juízo, bem como, através das fotografias constantes nos autos (Relatório de Informações – ID no 104091814 – Pág. 2).

O fato de o auto não ter sido subscrito por peritos oficiais e, sim, por policiais nomeados e compromissados para tanto, não invalida a prova, uma vez que expressamente previsto no §1° do art. 159 do Código Penal.

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.”

A respeito, leciona Julio Fabbrini Mirabete:

"'Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto é desnecessária a realização de perícia por Perito habilitado segundo as normas da Secretaria de Segurança Pública, bastando um auto de averiguação, na forma de descrição do local do delito' (RJDTACRIM 34/210)" (Código Penal Interpretado, Atlas, São Paulo, 1999, p. 922/923).

[...]

Não obstante, imperioso destacar que, em relação à
qualificadora de escalada
, de fato, por não deixar vestígios, fica dispensada a realização de perícia, pois, é de conhecimento notório que o crime de furto qualificado pela escalada pressupõe esforço incomum do agente, o que, no caso em tela, restou sobejamente comprovado por meio do depoimento da vítima Cleber e pela própria confissão do Acusado, o qual afirmou ter pulado o portão para adentrar a residência, suprindo eventual laudo pericial.

Assim, estando em harmonia as provas constantes no caderno processual em exame, entendo que restou cabalmente comprovado que o Acusado tentou subtraiu a res furtiva da esfera de proteção da vítima, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido.

Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado
VALDECIR XAVIER
, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 155, § 4°, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), c.c. o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas:

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade ordinário.
O Acusado é
reincidente
, respondendo ao processo executivo de pena n° 0082225-39.2018.8.09.0093, o qual anota
CINCO
condenações com trânsito em julgado:

1.
Autos 2009/38:
Crime: Art. 155, caput, c/c 14, II, e art. 71, todos do CP; Pena: 2 anos e 1 mês de reclusão, e 20 dias-multa;

2. Autos 2006/25:
Art. 155, § 4o, I, c/c 14, II, ambos do CP; Pena: 4 anos de reclusão e 40 dias-multa;

3. Autos 2006/153:
Art. 155, § 4o, I, e art. 71, ambos do CP; Pena: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 11 dias-multa;

4. Autos 2007/81:
Art. 155, § 2o, I, do CP; Pena: 2 anos e 4 meses de reclusão, e 30 dias-multa;

5. Autos 4000-48.2016:
Art. 155, caput, do CP; Pena: 1 ano, 7 meses e 25 dias de reclusão, e 60 dias-multa;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
QUATRO
de suas condenações para
exasperar a pena base,
por considerar maus antecedentes,
UMA
para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.
[...] Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal.
As
circunstâncias
do crime devem ser valoradas
negativamente
, já que diante do reconhecimento de duas qualificadoras, utilizo UMA, notadamente o meio de
destruição de obstáculo
(inc. I, art. 155, CP), para elevar a pena-base, e a outra, da
escalada
(inc. II, art. 155, CP),
mantenho para qualificar o crime. [...] O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração.
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante da
confissão
e agravante da
reincidência
.
Dessa formo, promovo a compensação entre ambas, já que equivalentes e, mantenho a pena provisória inalterada em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena,
aplica-se a
causa de diminuição
, consistente na tentativa
,
a qual deve ser reduzida no grau máximo de 2/3 (um terço), haja vista o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual apenas rompeu a cerca elétrica da residência, bem como, adentrou o local mediante escalada, não conseguindo atingir o seu objetivo apenas pelo fato da vítima SANDRELY ter acordado e gritado, o que resultou em sua fuga
. Inexistem causas de aumento. Nesse sentido,
reduzindo a pena na fração mencionada, a reprimenda final resulta
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

- DA PENA DE MULTA:
Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DETRAÇÃO PENAL:
É certo que, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, verifica-se que o Acusado foi preso em flagrante no dia 24.10.2022, tendo sido concedida a liberdade provisória no dia 25.10.2022, resultando no período de
02 dias
. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

-

DO REGIME DE PENA: FIXO
o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, haja vista a multi reincidência específica do réu. Diante da fixação do regime semiaberto, concedo ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.

-DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:
Diante do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44 e 77 do Código Penal, precisamente, a multi reincidência do Acusado, deixo de aplica-los.

-DISPOSIÇÕES FINAIS:
Deixo de condenar o Acusado nas custas processuais, em razão da situação econômica.

Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1.
O Acusado foi preso em flagrante no dia 24.10.2022, tendo sido concedida a liberdade provisória no dia 25.10.2022;

2.
O Acusado responde a Ação Penal n.o 1000008-44.2023.8.11.0010, em tramite na Comarca de Jaciara/MT; e ao Executivo de Pena n.o 0082225-39.2018.8.09.0093, em tramite na Comarca de Jataí/GO;

3.
Não há objetos apreendidos nos autos;

4.
A pena de multa fixada na sentença deve ser recolhida ao FUNPEN-MT, cujo depósito deverá ser feito na conta corrente da Secretaria de Segurança Pública SESP/MT: CNPJ - 03.507.415/0028-64, Banco do Brasil, Agência no 3834-2, C/C no 1042465-2. Proceda ao cálculo da pena e após intime-se o réu para efetuar o pagamento na conta citada, no prazo de 10(dez) dias, e posteriormente trazer o comprovante ao Fórum ou encaminhar pelo Wattsapp da Vara Criminal, a qual deve encaminhar o comprovante de pagamento no e-
mail:
nmpp@sesp.mt.gov.br

5.
Para fins de anotações posteriores, o crime de furto qualificado é
CRIME COMUM
;

6.
O Acusado é
REINCIDENTE ESPECÍFICO;

7.
O delito pelo qual o Acusado foi condenado
NÃO
foi cometido com violência ou grave ameaça;

8.

COMUNIQUE-SE
as vítimas do inteiro teor da sentença, por telefone ou no endereço constante nos autos, conforme determina o artigo 201, §2, do CPP, devendo ser observada a linguagem simples e de fácil compreensão.
Sentença publicada após o término da instrução devendo assim ser expedida intimação ao réu, o qual deve ser indagado sobre o desejo de recorrer e intimados o Ministério Público e Defensora Pública para efeitos recursais.
Havendo recurso da defesa, expeça-se guia de execução provisória de pena. [...]” (Id. 200353383)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

A defesa busca no presente recurso a desclassificação do crime de tentativa de furto para o delito de violação de domicílio, previsto no art. 150 do CP, alegando que embora o acusado tenha entrado na residência, não foi avistado subtraindo nenhum objeto.

Razão não possui a defesa. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restam demonstradas através do auto de prisão em flagrante (id. 200353329), boletim de ocorrência (id. 200353330), relatório policial contendo fotografias (Id. 200353339), bem como, através do depoimento das testemunhas e das vítimas, e principalmente, pela própria confissão do réu na fase judicial.

Os
PM Marcelo Baldin
e
testemunha PM Jovane Oliveira Amaral
, que atenderam a ocorrência no dia dos fatos, prestaram seus depoimentos como testemunhas na delegacia, narrando da seguinte forma:

“[...]QUE na data de 24/10/2022, por volta das 06:30, nesta urbe, fora acionada a GU PM via denúncia para que realizassem a abordagem de um indivíduo, o qual teria invadido a propriedade da vítima CLEBER LUIS SALLA; QUE nesta ocasião, a vítima teria saído pela manhã para trabalhar, sendo que precisou retornar a sua casa, oportunidade em que ao chegar no referido local deparou-se com um indivíduo pulando o muro da residência; QUE a vítima logo acionou a Polícia Militar enquanto seguia o SUSPEITO;
QUE já no Bairro Recanto dos Pássaros, fora possível lograr o referido indivíduo e em conversa com o mesmo, ele teria dito que havia pulado o muro da casa para furtar um filhote de cachorro;
QUE a vítima ainda ressaltou que sua esposa e filha estavam em casa no momento do ocorrido, ocasião em que ambas ficaram desesperadas, temendo por suas integridades físicas; QUE neste ato, o SUSPEITO fora conduzido até a Unidade Policial e sem lesões corporais [...]” (Id. 200353332/ 200353333)

A
vítima Sandrely de Miranda Edidan Salla
, prestou seu depoimento da delegacia, relatou que:

“[...] QUE na data dos fatos a Declarante estava em sua residência dormindo, quando sua cachorra passou a latir o que

não é de costume; QUE ao ouvi-la levantou-se e imediatamente deparou-se com o suspeito na cozinha ao que gritou; QUE ao vê-la o suspeito saiu correndo e pulou o portão da frente da residência com facilidade, pois a cerca da elétrica da residência estava desligada no momento ; QUE a Declarante então imediatamente ligou para o marido e descreveu o suspeito como sendo moreno, e na ocasião usava calça jeans e tênis vermelho; QUE então o marido da Declarante acionou

a polícia militar e

voltou para o bairro e passou a procura-lo tendo logrado êxito em localiza-lo e informar a equipe de policiais que realizou a prisão em flagrante [...]” (Id. 200353343)

Ainda na fase inquisitorial, o ofendido
Cleber Luis Salla
,
prestou seu depoimento de acordo com sua esposa, aduzindo da seguinte forma:

“[...]

QUE nesta data de 24/10/2022, por volta das 05:30, o DECLARANTE saiu para trabalhar, sendo que exerce sua profissão como adestrador de animais no Parque de Exposições desta urbe; QUE na ocasião, sua esposa SANDRELI DE MIRANDO EIRAN SALLA, que estava em casa juntamente de sua filha, ligou desesperadamente para o DECLARANTE, alertando-o de que um indivíduo teria invadido sua residência, tendo inclusive adentrado o interior da casa e ido até um dos quartos;
QUE deseja constar que este indivíduo teria escalado o muro para que pudesse pular, ao que na mesma ocasião acabou arrebentando a cerca elétrica do local;
QUE o DECLARANTE imediatamente retornou para casa, já tendo em vista acionado a Polícia Militar, ao que chegando na referida residência avistou o SUSPEITO, o qual utilizava um TÊNIS VERMELHO e conduzia uma MOTOCICLETA da mesma cor (vermelha); QUE então, o DECLARANTE retornou a ligação para sua esposa, indagando se o indivíduo que teria entrado em sua casa possuía as mesmas características do indivíduo que ele viu nas proximidades da casa, ao que a mesma lhe respondeu que sim; QUE na ocasião o DECLARANTE passou a seguir o SUSPEITO enquanto a GU PM não chegava para realizar a abordagem; QUE o DECLARANTE observou os comportamentos deste indivíduo, e que em determinado momento ele teria se aproximado de uma menina que esperava o ônibus no ponto para que fosse à escola; QUE posteriormente, o indivíduo teria se deslocado até a residência de uma senhora, já de idade, ao que lhe pediu um café a passou a conversar com a referida; QUE então o DECLARANTE ligou novamente para a Polícia, informando o local correto em que o SUSPEITO estava localizado; QUE deseja constar que o filhote de cachorro tem raça indefinida e que o mesmo nunca ficou para fora de casa, vez que o quintal da casa possui algum tipo de infecção que pode causar doença no cachorro, então apenas o cria dentro de sua residência, ou seja, ninguém sabe das referidas condições do animal; QUE relata não ter abordado o SUSPEITO por temer que, no momento, ele se encontrasse armado e o DECLARANTE por não ter item de defesa além de força muscular, apenas ficou observando de longe como mencionado; QUE indagado se o indivíduo estaria portando uma arma de fogo, respondeu que não; QUE deseja constar que no momento em que a GU PM fez a abordagem do SUSPEITO, eles teriam constado que este indivíduo estaria envolvido em outras ocorrências de furto; QUE deseja constar que o indivíduo usou o filhote como uma "desculpinha", sendo que na verdade ele teria invadido o local para furtar objetos de sua própria casa; QUE por fim, deseja constar que o indivíduo não levou nada e foi conduzido até esta Unidade Policial pela Polícia Militar [...]” (id. 20035334)

Em juízo
, a vítima Cleber Luis Salla, prestou seu depoimento em conformidade com a sua declaração prestada na fase inquisitorial.

Quanto ao
réu Valdecir Xavier
, na delegacia,

permaneceu-se em silêncio. Por outro lado,
em juízo,
o apelante confessou a autoria delitiva, relatando que estava sem trabalhar, que fazia uns três dias que estava consumindo drogas, e que tinha a intenção em cometer o delito para sustentar seu vício.

Pois bem.

O delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem por elemento subjetivo o dolo, consistente no desejo do agente de subtrair coisa móvel pertencente a outrem.

Nesse quadro, as declarações das vítimas foram firmes e coerentes ao relatar que o réu entrou no interior de sua residência, escalando o muro e rompendo a cerca elétrica.

Não bastasse, o próprio réu confessou que tinha a intenção de furtar bens da residência.

Assim, a conduta do apelante e as circunstâncias dos fatos, autorizam concluir que ele ingressou na residência das vítimas com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém, não obteve êxito em razão de ter sido surpreendido pela vítima, já dentro do imóvel, o que impediu a consumação do furto.

À vista disso, revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava à apropriação patrimonial, via invasão de domicílio.

Além do mais, importante frisar que a desclassificação do crime de tentativa de furto para a violação de domicílio somente se justificaria se comprovada a total ausência do
animus furandi
, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

“[...] Mantém-se a condenação no delito de furto tentado quando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as declarações das testemunhas estão coerentes e confirmam a atuação do apelante. A conduta do apelante e as circunstâncias dos fatos autorizam concluir que ele ingressou na residência da vítima com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Inadmissível, portanto, a desclassificação para violação de domicílio quando suficientemente demonstrado que o acusado tinha o dolo específico de entrar na residência da vítima para subtrair coisa alheia móvel. [...] (N.U 1002478-83.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Portanto, não acolho o pedido de desclassificação, eis que restou cabalmente demonstrado nos autos o
animus furandi
do apelante.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO)

Subsidiariamente, a defesa busca o decote da qualificadora (rompimento de obstáculo), em razão da ausência de laudo pericial no local.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal.

No entanto, a ausência do laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto, se outros elementos de subtrair a coisa, opôs-se materialmente à barreira de proteção aos bens.

Desse modo, a legislação processual penal permite que, não sendo possível sua realização, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta [art. 167 do CPP].

Art. 167.

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso dos autos, as vítimas afirmaram categoricamente à autoridade policial, assim como em juízo, que o apelante escalou o portão, rompendo a cerca elétrica da residência.

Não obstante, se comprova também através das fotografias constantes nos autos (Relatório de Informações – id. 104091814).

Aliado a isso, o próprio réu confessa a autoria delitiva, e diante da dinâmica dos fatos por ele narrados não restam dúvidas quanto a configuração da qualificadora. E, quanto a alegação que a cerca elétrica já estava rompida, se encontra em dissonância com as demais provas produzidas na persecução penal.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, dispõe o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 1. PRELIMINAR: 1.1. NULIDADE DOINTERROGATÓRIO DO APELANTE REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIAPREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO– INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– REJEIÇÃO– 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIALVIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENALINACOLHIMENTO– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS– QUALIFICADORA MANTIDA– 2.2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIAALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃODESCABIMENTO– DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA– 2.3. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE– INVIABILIDADE– APELANTE MULTIREINCIDENTE–PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA2.4. POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTOIMPOSSIBILIDADE– APELANTE REINCIDENTE– APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– 2.5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA– IMPOSSIBILIDADE– ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. Mérito2.1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas a confissão do apelante, a janela da residência da vítima foi por ela desamassada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial, sobretudo porque o imóvel não tinha portão. 2.2. O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobreo tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. [...]3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 0002561-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Portanto, havendo elementos suficientes, como a palavra das vítimas e fotográficas do local que consta no relatório policial, assim como a própria confissão do recorrente, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe no caso vertente.

Entretanto, por outro lado, verifico que a qualificadora deve ser decotada. Explico.

É cediço que a qualificadora escalada somente deve ser reconhecida quando a prova dos autos evidencia o esforço anormal empregado pelo acusado, o que não restou demonstrado nos autos.

O Doutrinador
Weber Martins Batista
, leciona da seguinte forma:
“[...] O furto mediante escalada constitui outra forma de crime qualificado em razão do modo como é cometido Escalar, que em vernáculo significa “assaltar, subir a, galpar, atingir....”(Novo Dicionário Aurélio), tem, em direito, um significado próprio. Assim, embora o Código não diga o que se deve entender por escalada, é mais ou menos pacífica a idéia de que esta pode existir sem que haja subida, sem que o agente use escadas ou aparelhos semelhantes, mas desde que o faça para vencer obstáculo posto em defesa da coisa, usando de vias anormais e agindo com esforço incomum. [...] A maioria no entanto, como acontece entre nós, onde a lei não diz em que consiste a ação típica de escalar, entende que a gravidade do fato – e, portanto, a existência da qualificadora – reside não apenas na circunstância de ser este praticado por via incomum, mas, sobretudo, vencendo obstáculo difícil, cuja superação exige o emprego de instrumento especial ou de incomum destreza ou agilidade.” (Batista, Weber Martins – O Furto e o roubo no direito e no processo penal; doutrina e jurisprudência – Rio de Janeiro: Forense, 1997)

Ao analisar o presente caso, denota-se através do relatório de informações que o portão da residência não se mostra consideravelmente alto e/ou dificuldade de adentrar na residência. Inclusive, o referido portão é vazado e possuindo apoio para facilitar a sua entrada.

Assim, embora a via empregada represente anormal, não verifico o esforço incomum.

À vista disso, de
OFÍCIO
afasto a qualificadora escalada, mantendo somente a qualificadora rompimento de obstáculo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Caso não seja o entendimento das teses anteriores, a defesa visa o redimensionado da pena para a fração de 1/6 (um sexto), de acordo com os entendimentos jurisprudenciais das Cortes Superiores, tendo em vista que o aumento da pena se mostra desproporcional.

Busca-se ainda, o afastamento da pena de multa ou sua redução.

Acolho o pedido da defesa.

Primeiramente, vejamos a dosimetria da pena aplicada na sentença,
in verbis
:

“[...]
O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade ordinário.
O Acusado é
reincidente
, respondendo ao processo executivo de pena n° 0082225-39.2018.8.09.0093, o qual anota
CINCO
condenações com trânsito em julgado:

1.
Autos 2009/38:
Crime: Art. 155, caput, c/c 14, II, e art. 71, todos do CP; Pena: 2 anos e 1 mês de reclusão, e 20 dias-multa;

2. Autos 2006/25:
Art. 155, § 4o, I, c/c 14, II, ambos do CP; Pena: 4 anos de reclusão e 40 dias-multa;

3. Autos 2006/153:
Art. 155, § 4o, I, e art. 71, ambos do CP; Pena: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 11 dias-multa;

4. Autos 2007/81:
Art. 155, § 2o, I, do CP; Pena: 2 anos e 4 meses de reclusão, e 30 dias-multa;

5. Autos 4000-48.2016:
Art. 155, caput, do CP; Pena: 1 ano, 7 meses e 25 dias de reclusão, e 60 dias-multa;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
QUATRO
de suas condenações para
exasperar a pena base,
por considerar maus antecedentes,
UMA
para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.
[...] Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal.
As
circunstâncias
do crime devem ser valoradas
negativamente
, já que diante do reconhecimento de duas qualificadoras, utilizo UMA, notadamente o meio de
destruição de obstáculo
(inc. I, art. 155, CP), para elevar a pena-base, e a outra, da
escalada
(inc. II, art. 155, CP),
mantenho para qualificar o crime. [...] O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração.
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante da
confissão
e agravante da
reincidência
.
Dessa formo, promovo a compensação entre ambas, já que equivalentes e, mantenho a pena provisória inalterada em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena,
aplica-se a
causa de diminuição
, consistente na tentativa
,
a qual deve ser reduzida no grau máximo de 2/3 (um terço), haja vista o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual apenas rompeu a cerca elétrica da residência, bem como, adentrou o local mediante escalada, não conseguindo atingir o seu objetivo apenas pelo fato da vítima SANDRELY ter acordado e gritado, o que resultou em sua fuga
. Inexistem causas de aumento. Nesse sentido,
reduzindo a pena na fração mencionada, a reprimenda final resulta
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

- DA PENA DE MULTA:
Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. [...]”

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, importante consignar que a dosimetria da pena está inserida no campo de discricionariedade do julgador, estando ela vinculada aos elementos e particularidades do caso concreto.

Denota-se que o juízo sentenciante considerou duas circunstâncias judiciais negativas, aumentando a reprimenda em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias acima do mínimo legal, não se mostrando exorbitante o aumento.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Quanto a aplicabilidade da pena de multa, deve-se observância o disposto do artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se o
quantum
de dias-multa, guardando simetria com a pena privativa de liberdade e, conseguinte, analisar a situação econômica do condenado para determinação do valor de dias-multa.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...]Assim, a estipulação da quantidade de dias-multa deve ser estabelecida a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas, fixando uma quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. (STJ - AgRg no REsp 1263860/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014).

Entretanto, como houve o afastamento da qualificadora escalada, considero na primeira fase somente para exasperação os maus antecedentes, conforme exposto na sentença, e utilizo a qualificadora rompimento de obstáculo para qualificar o delito.
Desse modo, diante das 04 (quatro) condenações para ser sopesada nessa fase, aplica-se a reprimenda basilar no patamar de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, houve a presença da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sendo compensadas integralmente, mantendo a pena basilar.

Na última fase, mantenho nos termos da sentença, ou seja, aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição, consistente na tentativa. Portanto, encontra-se a pena definitivamente em
10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

DA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO

Por fim, a defesa busca-se a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, por considerar que a pena estabelecida na sentença permite a imposição de um regime mais brando.

Sem razão.

In casu
, apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2o, alínea “b” e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal, sendo-as imprescindíveis.

Abstrai-se que o apelante é reincidente, tendo o magistrado considerado tal circunstância como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime semiaberto, mesmo sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARATENTATIVA DE FURTO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM.REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRITNÃO CONHECIDO. ... 7. Quanto ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP...”(HC 462.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Ainda,
“... é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(Súmula 269, Superior Tribunal de Justiça).

Aliás, vale dizer que a utilização da reincidência para manutenção do regime inicial semiaberto não gera dupla punição ao agente porque, além de ser elementar constitucional, cujo intuito é resguardar o princípio da individualização da reprimenda, os seus efeitos não alcançam o fato pretérito, mas, sim, o novo delito praticado, observado o lapso temporal previsto no art. 64 do Código Penal.

Desta forma, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valdecir Xavier
, somente para readequar a pena de multa, e de
OFÍCIO
, para afastar a qualificadora “escalada”, consequentemente o redimensionamento da pena privativa de liberdade, mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025